Tribunal: TJMT
Processo: 0010124-12.2018.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010124-12.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EMERSON OLDONI PAGNONCELLI - CPF: 018.544.269-23 (VÍTIMA), JEFFERSON CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 052.004.211-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO –
1) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
- INAPLICABILIDADE – CONTUMÁCIA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO –
2) FURTO PRIVILEGIADO
– IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS –
3) QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
-
DECOTE -
PROCEDÊNCIA - FALTA DE LAUDO PERICIAL -
4) SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
- PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 44, CP, ATENDIDOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS

– APELO
EM PARTE PROVIDO
. DECISÃO
DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ.

1 -
Não há como reconhecer o reduzido grau de
reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada pelo agente do crime, de forma a viabilizar a aplicação do aludido princípio, já, que além dos objetos subtraídos não terem sido avaliados, trata-se de apelante habitual na prática de crimes patrimoniais, com folha de antecedentes criminais indicando outros furtos, além de receptação e roubo.

2 –
Não tendo sido avaliada a
res furtiva
, impossível o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no art. 155, §2o, do CP, vez, que não há como saber se o valor ultrapassa ou não, o salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos.

3- Cuidando-se de infração que deixa vestígio, impõe-se a realização do exame pericial (direto ou indireto) para a comprovação da existência, ou não, qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, nos termos do art. 158, do CPP, não podendo supri-lo apenas a prova testemunhal, salvo, quando demonstrada a impossibilidade de realização da periciado corpo de delito ou o desaparecimento dos vestígios. Precedentes do STJ.

4 - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da substituição da pena privativa de liberdade, é de ser aplicado em favor do apelante o benefício previsto no art. 44, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,

interposto, a tempo e modo

por
Jefferson Carneiro de Sousa
, contra sentença anexada sob o Id. 36056998, em que foi condenado, pela prática da conduta capitulada no artigo 155, §4°, inc. I, c/c artigo 14, inc. II, CP,

à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto.

Em razões recursais - Id. 36058989 - a Defesa pleiteou:
1)
o reconhecimento da atipicidade da conduta ante a incidência do princípio da insignificância, ou o reconhecimento do furto “privilegiado”;
2)
o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo; e
3)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O
parquet
apresentou as contrarrazões pugnando o
desprovimento
ao apelo (Id 36058991).

A d. PGJ opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
37326470
):

Sumário: Apelação Criminal – Furto qualificado tentado (artigo 155 §4°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Condenação – Irresignação defensiva: Pugna pela aplicação do
princípio da Insignificância – Impossibilidade
– Não incide o princípio da insignificância se a conduta é praticada por
agente contumaz
na prática delitiva –
Decote da qualificadora
de rompimento de obstáculo, pela ausência de exame pericial do local do crime para constatação do arrombamento –
Viabilidade
– Neutralização da circunstância judicial da culpabilidade –
Substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito –
Possibilidade
– Preenchidos os requisitos do art . 44, do CP – Pelo
provimento parcial
do apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020